Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738840-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – Sinpro/DF contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709167-08.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença. O pedido fora deduzido pelo Sindicado dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, tendo por base o título executivo judicial oriundo de sentença transitada em julgado da lavra da 4a Vara da Fazenda Pública – autos n. 0030649-57.1992.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos a GARC – Gratificação em Regência de Classe – no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91 e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação. Foi determinado ao exequente que comprovasse que os substituídos exerciam a regência de classe no momento da aposentadoria. Em seguida, a exequente alegou a impossibilidade, visto que o Distrito Federal se nega a apresentar os documentos, requerendo a inversão do ônus da prova. É o relatório. DECIDO. O caso dos autos envolve Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – CISC, sendo cediço a necessidade de comprovação pelo exequente de que possui os requisitos para receber os valores referentes ao título executivo. Ressalte-se que é por esse exato motivo que há condenação do executado em honorários advocatícios de sucumbência, haja vista a necessidade de comprovação pelo exequente de que faz jus ao crédito pleiteado. Dito isso, a mera alegação de recusa por parte do Distrito Federal para entrega de documentos pessoais dos substituídos não prospera, haja vista a existência de meios disponíveis para solução do entrave, inclusive judiciais (habeas data), o que torna inócua a tese apontada pela parte exequente. Nesse ponto, obrigar o executado a apresentar os documentos de todos os exequentes de CISC ensejaria um ônus desproporcional ao Ente Público, mormente no presente caso, em que sequer foi comprovado que os meios alternativos restaram infrutíferos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova. Intime-se o exequente para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, comprove que os substituídos exerciam a regência de classe quando se aposentaram.” Em síntese, o Agravante sustenta que é obrigação do Agravado apresentar as fichas financeiras/documentos para a liquidação da execução, conforme decidido nos autos da ação originária. Afirma que a jurisprudência entende que deverá o ente público apresentar planilha com o total dos servidores beneficiados pela sentença coletiva. Acrescenta que é obrigação do devedor/executado fornecer as fichas financeiras necessárias para a elaboração dos cálculos do valor exequendo, observando-se o princípio da cooperação dos sujeitos do processo (art. 6o do CPC). Tece considerações sobre a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que só o Distrito Federal tem condições de apresentar os documentos necessários para a liquidação da sentença coletiva. Explica que, em relação à alegação de necessidade de comprovação de regência de classe por parte dos substituídos, tem-se configurada coisa julgada não passível de nova análise judicial, pois foi reconhecido na fase de conhecimento que todos os substituídos estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para a inversão do ônus da prova, com a determinação de que o Distrito Federal apresente os dados necessários para a liquidação da sentença coletiva, nos termos do art. 524, § 5o, do CPC. Preparo comprovado (Id. 64055882). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Trata-se de Cumprimento Individual da Sentença Coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar a Gratificação de Regência de Classe – GARC, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos dos substituídos, a contar da vigência da Lei Distrital 202/1991. De fato, o Agravado tem em seu poder a documentação necessária à liquidação, e deve cooperar, nos termos do art. 6o do CPC. Ademais, o art. 524, § 3o, do CPC estabelece que, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. OBRIGADA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. AVIAMENTO POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. ÔNUS. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. PERÍODO MODULADO. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTOS CRISTALIZADOS PELO STF (TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 810 E 1.170). INCIDÊNCIA DO IPCA-E. OBSERVÂNCIA. PLANILHAS. CONTROVÉRSIA. PERCENTUAL DEVIDO PELO SERVIDOR A TÍTULO DE COTA-PARTICIPAÇÃO. DESCONTO DE FORMA ESCALONADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APURAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTERSEÇÃO. NECESSIDADE. EQUACIONAMENTO DO DISSENSO. REFORMA PARCIAL DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de trabalhadores, atuando como substituto processual dos associados, tendo como objeto valores devidos a título de auxílio alimentação, a liquidação do crédito assegurado a cada um dos substituídos demanda a liquidação do devido em relação a cada um dos associados, tornando viável que seja exigida do ente público, como inerente ao princípio da cooperação, a apresentação das fichas financeiras que estão sob sua guarda (CPC, art. 524, §4o). 2. Conquanto viável que seja exigida do ente público executado a apresentação dos assentamentos dos servidores beneficiados pelo título judicial como pressuposto para liquidação dos créditos que individualmente os assiste, não se afigura consoante o princípio da cooperação que o sindicato exequente, atuando como substituto processual, transfira o encargo ao executado, sequer precisando e individualizando todos os beneficiados individualmente pelo título, porquanto ao exequente compete apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo, ademais, concorrer e cooperar para apuração do que o assiste (CPC, art. 524, §§ 4o e 5o). 3.O percentual de participação no custeio do auxílio-alimentação é calculado de acordo com o escalonamento legalmente estabelecido, considerando-se, sempre, a faixa de incidência pertinente à remuneração que se enquadre no limite nela compreendido, de modo que, tornada controvertida a apuração promovida pelas partes acerca dos percentuais devidos por cada exequente, ressoa imperativa a interseção do órgão de assessoramento contábil para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência do percentual de custeio, permitindo a aferição da correta expressão do desconto. 4.Dispondo sobre a matéria em ambiente da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara, em se tratando de obrigação de natureza não tributária, a inconstitucionalidade do critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública mediante consideração do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao fundamento de que não se qualifica como medida adequada a traduzir a variação de preços da economia, fixando, em contrapartida, a constitucionalidade do dispositivo na parte em que trata dos juros de mora incidentes sobre o débito segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (STF, Tema 810, RE 810.947). 5.Corroborando o firmado sobre a constitucionalidade da contagem dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na hipótese de obrigação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não tributária, na forma do fixado no ambiente do Tema 810, a Suprema Corte estratificara o entendimento, também em ambiente de repercussão geral, de que a incidência dos juros na forma definida pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ocorrer a partir da vigência da legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (STF, Tema 1.170, RE 1.317.982). 6.A par dos entendimentos firmados sobre a inconstitucionalidade da forma de correção fixada pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, em contrapartida, da constitucionalidade do dispositivo na parte em que cuida dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em obrigações de natureza não tributária, sobreleva das teses firmadas e do entendimento consolidado pela Corte Constitucional que a aplicação do decidido nos casos concretos, desde que entrara em vigor a regulamentação na parte preservada, não encontra óbice na subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa sobre a fórmula de correção e compensação da mora. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1846314, 07507231020238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. I - Ao atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria, a legitimação extraordinária do sindicato consubstancia o que a doutrina denomina de "substituição processual propriamente dita", tornando desnecessária a expressa autorização dos substituídos. II - A fase de cumprimento de sentença está abrangida pela legitimação extraordinária do sindicato, o que, por conseguinte, lhe autoriza exercer a faculdade de requerer ao magistrado que determine ao executado o fornecimento desses dados nos próprios autos, consoante dispõe o art. 524, § 3o, do CPC, sendo certo que tal medida se alinha aos princípios da razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), concretizando o modelo constitucional de processo coparticipativo. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1098381, 07030543420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018) Não se pode esquecer que os documentos exigidos são indispensáveis para a apuração do montante devido, valores que se revelam inviáveis aos substituídos, por não terem acesso às respectivas fichas financeiras. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao Distrito Federal que apresente os documentos exigidos para a liquidação do julgado coletivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora